Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. INADIMPLEMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. O acervo probatório é suficiente para caracterizar a relação jurídica havida entre as partes.
4. Os documentos anexados aos autos constituem prova escrita da dívida: as faturas dos serviços, planilha com a discriminação dos valores devidos e relatórios de auditoria hospitalar a respeito dos procedimentos realizados. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória. O que se observa é uma relação jurídica bem estabelecida e estruturada. Por outro lado, o inadimplemento da apelante é incontroverso.
5. Não prospera o argumento da apelante no sentido de ser necessária sua comunicação prévia para caracterizar a mora. A cláusula 7.2.5 do contrato estipula que, após apresentação das faturas/notas fiscais, a contratante, obriga-se a efetuar o pagamento em 30 dias corridos; desnecessária notificação para constituição em mora, pois o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
6. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.